Tribunal: TJDFT
Processo: 0742167-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. PARTICIPAÇÃO EM CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (QUATRO VÍTIMAS). PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. A alegação de excesso de prazo resta superada com o oferecimento da denúncia, não havendo que se falar em constrangimento ilegal, notadamente porque houve a necessidade de redistribuição do feito ao juízo competente e porque a demora não foi excessiva.
2. Deve ser mantida a custódia cautelar do paciente diante da presença da materialidade dos crimes de homicídio qualificado tentado e de indícios de participação, bem como em razão do perigo que o estado de liberdade do paciente representa para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração delitiva.
3. No caso em exame, as circunstâncias do fato revelam a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, tendo em vista constar que ele teria, em tese, perseguido o veículo das vítimas, levando no interior de seu automóvel a pessoa que, momentos antes, estava desferindo disparos de arma de fogo contra o veículo das vítimas – dois adultos e duas crianças, familiares do paciente e do suposto autor dos disparos –, tendo o agente ainda continuado com os disparos de arma de fogo de dentro do carro do paciente. Ainda que se trate de tentativa de homicídio branca, o fato-crime indica a necessidade da manutenção da prisão preventiva, dada a gravidade da conduta e o perigo de reiteração delitiva, demonstrando a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão.
4. Consoante entendimento já assentado na jurisprudência, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar os fundamentos da custódia cautelar, se há nos autos elementos a recomendar a sua manutenção, como ocorre no caso vertente.
5. A alegação de o paciente possuir filhos menores não conduz à revogação de sua custódia cautelar, sobretudo porque não comprovado nos autos que é o único responsável e imprescindível aos cuidados dos filhos e por não haver pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar perante o Juízo de origem e nesta instância. Dessa forma, caso a Defesa vise a concessão de tal benefício ao paciente, deve, primeiramente, formular o pleito perante o Juízo a quo mediante a comprovação dos requisitos legais, sob pena de indevida supressão de instância.
6. Ordem denegada para manter a prisão preventiva do paciente.